Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL. REPROVAÇÃO POR FALTA E INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se entre a instituição de ensino e o aluno vigora a relação de consumo, na sala de aula, entre o aluno e o professor, prevalecem a vertente acadêmico-pedagógica e os princípios do art. 3o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como o “da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”.
2. O art. 12 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) dispõe que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, entre outras coisas, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas.”
3. Se os registros de frequência e de notas atestam as faltas e o mau aproveitamento das matérias por parte do aluno (ID 37791004 e 37790996) é improcedente a pretensão de receber aprovação nas disciplinas por meio do Judiciário.
4. Eventual falha no registro de falta – mesmo que estivesse provada, e não se extrai certeza nesse sentido - não conduz à aprovação do aluno que não se submeteu às avaliações aplicadas.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.